Tribunal: TJDFT
Processo: 0721669-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721669-24.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: MOISÉS GONZAGA BAIÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual, bem como a frustração das diligências para localização do réu, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. A situação fática em apreciação diz respeito à hipótese de inércia do postulante e não de abandono da causa. Desnecessário, assim, o atendimento à regra de prévia intimação da parte e de seu patrono insculpida no art. 485, § 1o, do CPC. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, porque a extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJDFT, TJMG e TJMT. Requer no ID 53129909 – Págs. 1 e 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa (OAB/SP 120.394), Flávio Neves Costa (OAB/SP 153.447) e Raphael Neves Costa (OAB/SP 225.061). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos, porque a turma julgadora assim se pronunciou no ID 52364378 – Pág. 3 acerca da desnecessidade de prévia intimação da parte autora e de seu patrono, verbis: No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de promover a citação do réu, pois desde 19.9.2022, houve a determinação de citação (ID 49318059), contudo, não efetivada ante a falta de endereço atualizado do requerido, afigurando-se patente a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso em exame, apesar das medidas tomadas pelo ilustre Magistrado no despacho de ID 49318061 para viabilizar a citação, realizando a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD, todas as diligências foram infrutíferas. Posteriormente, intimado a promover o andamento do feito com a indicação de endereço para citação, o requerente limitou-se a postular pesquisas de endereço, medidas já realizadas. Desse modo, ausente a formalização da relação processual, bem como frustradas as diligências para a localização do endereço do executado, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Cumpre observar que a situação fática em apreciação diz respeito à hipótese de inércia do postulante e não de abandono da causa. Desnecessário, assim, o atendimento à regra de prévia intimação da parte e de seu patrono insculpida no art. 485, § 1o, do CPC. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de que a extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora. Assim, o STJ “considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF”, cujos óbices também são aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 2.005.203/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). No tocante à suscitada divergência interpretativa, nos “termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal”. (AgInt no AREsp n. 2.401.167/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Neves Costa (OAB/SP 120.394), Flávio Neves Costa (OAB/SP 153.447) e Raphael Neves Costa (OAB/SP 225.061). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015